Tribunal: STF
Processo: HC 232668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.9.2023 por Luther Pavanello Andrade, advogado, em benefício de Lucas Eduardo Ferraz, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2023, denegou o Habeas Corpus n. 828.534/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos delitos previstos nos incs. II, IV e VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio tentado) e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). O quadro fático foi assim descrito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Lucas Eduardo Ferraz foi denunciado e processado como incurso nos artigos 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal, na forma do art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 71, e no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 19 de março de 2022, por volta das 03h00, na Avenida Santana, nº 415, Jardim Residencial Firenze, na cidade e comarca de Hortolândia, impelido por motivo torpe, valendo-se de asfixia e agindo mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar, por duas vezes, Helenita Pedrina de Oliveira, causando-lhe as lesões, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, efetuou disparo com arma de fogo. 



    Conforme imputado pela denúncia, as partes viviam em união estável havia 2 anos, sendo que estavam separados à época. Na data dos fatos, o acusado levou a vítima para sua residência a fim de reatar o relacionamento, mas acabaram iniciando uma discussão. Movido pelo sentimento de ódio, diante da rejeição da ofendida, o réu a enforcou, tentando matá-la por asfixia, mas a vítima conseguiu se desvencilhar. Em seguida, Lucas Eduardo Ferraz armou-se com duas armas de fogo, colocou-as na cintura e, visando ameaçá-la, ingressou no quarto onde efetuou um disparo. Em seguida, dirigiu-se até a sala e atirou em direção à vítima, não tendo a atingido por erro na pontaria” (fl. 5, e-doc. 2). 



    3. Em 23.1.2023, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP (Ação Penal n. 1500324-97.2022.8.26.0630), que desclassificou parte das condutas imputadas e condenou o paciente pela prática dos delitos previstos no § 13 do art. 129 c/c o § 2º-A do art. 121 do Código Penal (lesão corporal qualificada), no art. 147 do mesmo diploma legal (ameaça) e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão e quatro meses de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, e quatorze dias-multa. 



    4. Em 3.4.2023, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual, “para exasperar o patamar de aumento na primeira fase para 1/3, modificando, de ofício, a sanção imposta ao apelado para: a) desclassificar o delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; b) reconhecer a confissão espontânea com relação ao delito de disparo de arma de fogo; c) modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto no que se refere ao delito de vias de fato; d) impor ao apelado a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e o pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 15 da Lei 10.826/2003 e art. 21 do Decreto-lei 3.688/1941; e) absolver o apelado da prática do delito tipificado pelo art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 2). Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação. Feminicídio tentado e disparo de arma de fogo. Decisão desclassificatória. Condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e disparo de arma de fogo. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a pronúncia do apelado para julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente: a) exasperação da pena-base; b) reconhecimento de agravante genérica; c) fixação do regime semiaberto. 



    1. Recurso que se insurge contra a decisão que, ao final da primeira fase do rito do júri, desclassificou a imputação relativa ao crime doloso contra a vida. Decisão que se mostrou acertada. Dúvidas com relação ao animus necandi. Relatos contraditórios ofertados pela vítima sobre a dinâmica das agressões e dos disparos de arma de fogo. Ausência de testemunhas oculares ou de outras provas que elucidassem a dinâmica delitiva.



    2. Inaplicabilidade do propalado in dubio pro societate que sequer encontra assento constitucional. Decisão de pronúncia que exige um quadro positivo estruturado nos indícios autorizadores da afirmação da competência constitucional do Tribunal do Júri com o prolongamento do procedimento especial. As dúvidas sobre a convergência do quadro indiciário não autorizam a pronúncia pelo crime doloso contra a vida. Supremacia da presunção de inocência e sua conjugação com o juízo de admissibilidade que cerca a decisão de pronúncia. Hipótese em que as dúvidas concretas sobre o elemento subjetivo impõem o afastamento da competência do Tribunal Popular e a reafirmação da competência do juízo comum.



    3. Lesão corporal. Ofensa à integridade corporal não comprovada. Ausência de corpo de delito. Prontuário de atendimento médico que se limita a indicar que a vítima estava com o pescoço dolorido. Hipótese que autoriza a desclassificação para a contravenção de vias de fato.



    4. Disparo de arma de fogo. Materialidade comprovada pelo laudo realizado sobre o instrumento do crime. Autoria demonstrada pela prova oral. Confissão judicial.



    5. Ameaça. Hipótese de conflito aparente de normas que se soluciona com a afirmação da absorção pelo crime de disparo de arma de fogo. Ausência de autonomia delitiva entre as condutas.



    6. Dosimetria. 6.1. Vias de fato. Reconhecimento de maior reprovabilidade em razão da gravidade das agressões. Exasperação do patamar de aumento para 1/3. Modificação do regime inicial para o aberto. 6.2. Disparo de arma de fogo. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Efetuação de disparos com o objetivo de amedrontar a ofendida. Aumento em 1/3. Compensação da agravante genérica da violência doméstica com a confissão espontânea. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Modificação, de ofício, da sanção imposta com a absolvição pelo crime de ameaça” (fls. 2-3, e-doc. 2). 



    5. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 26.4.2023.



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 828.534/SP, denegado em 1º.8.2023 pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023. 



    7. A decisão proferida pelo Desembargador Jesuíno Rissato, Ministro em exercício no Superior Tribunal de Justiça, é objeto do presente habeas corpus.



    O impetrante sustenta que a decisão impugnada “sofre de manifesta ilegalidade e desproporcionalidade sanável para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, sendo passível a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, em relação ao delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/03” (fl. 2, e-doc.1).



    Alega que “as decisões proferidas na sentença condenatória, no acórdão do recurso de apelação, bem como nos habeas corpus distribuídos perante o Superior Tribunal de Justiça, não foram fundamentadas em dados empíricos a necessidade da fixação de regime mais severo do que o permitido em lei” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Suscita constrangimento ilegal “em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, a pena é inferior a 4 anos de reclusão, o paciente é primário e de antecedentes impecáveis, sendo violado o que diz o artigo 33 do Código Penal. Desse modo, o regime prisional compatível no caso in concreto é aquele ajustado com a quantidade de pena aplicada, notadamente a confissão espontânea e a primariedade, portanto é compatível o regime inicial de cumprimento de pena que o aberto, lembrando que a fixação de regime mais severo demanda motivação idônea amparada em elementos concretos, nos termos da súmula 719 do E. STJ, cujo entendimento sumulado restou violado no caso in concreto, na medida em que ausente fundamentação idônea para impor o regime fechado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, estando presente a pertinência do pedido (fumus boni juris) e a urgência (periculum in mora) e tendo em vista o noticiado constrangimento ilegal, requer seja concedida a ordem liminarmente, para que seja o paciente readequar o regime da pena imposta para o aberto, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea C, do Código Penal” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2023, denegou o Habeas Corpus n. 828.534/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 26.4.2023, antes de ser ajuizada a presente impetração neste Supremo Tribunal em 18.9.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Busca-se, na presente impetração, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente pelo delito de disparo de arma de fogo.



    13. O pleito de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena já foi apreciado por este Supremo Tribunal.



    Em 25.9.2023, por não se identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 232.665/SP, impetrado pelo advogado Carlos Roberto Alves de Andrade, em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra a decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2023, denegou o Habeas Corpus n. 828.534/SP, também se pretendia a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da reprimenda imposta pelo crime de disparo de arma de fogo.



    14. Como assentado naquela decisão, não se há cogitar de ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto para o crime de disparo de arma de fogo.



    15. Tem-se, na espécie, que o paciente foi condenado, em 23.1.2023, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Hortolândia/SP (Ação Penal n. 1500324-97.2022.8.26.0630), pela prática dos delitos previstos no § 13 do art. 129 c/c o § 2º-A do art. 121 do Código Penal (lesão corporal qualificada), no art. 147 do mesmo diploma legal (ameaça) e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão e quatro meses de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, e quatorze dias-multa.



    16. Em 3.4.2023, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, de ofício, desclassificou o crime de lesão corporal qualificada para a contravenção penal de vias de fato; absolveu o paciente da prática do crime de ameaça, com fundamento no inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal; reconheceu a confissão espontânea quanto ao delito de disparo de arma de fogo; fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena quanto à contravenção penal da prática de vias de fato. O Tribunal de Justiça estadual também deu parcial provimento ao apelo ministerial, para exasperar a pena, aumentando-a na primeira fase da dosimetria da pena para 1/3, tanto no crime de disparo de arma de fogo quanto na contravenção penal de vias de fato.



    17. O regime inicial semiaberto foi estabelecido na sentença condenatória com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena:



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a conduta do réu revestiu-se de especial reprovabilidade a partir de tudo o que se expôs ao longo da fundamentação e da dosimetria, inclusive e notadamente no que concerne o emprego de arma de fogo na prática de delitos em contexto de violência doméstica, justificando a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial semiaberto, único adequado em face do princípio da suficiência penal, demandando maior repressão e reprovação” (fl. 10, e-doc. 4).



    18. O Tribunal de Justiça de São Paulo, de ofício, fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta quanto à contravenção penal, mas manteve o regime inicial semiaberto para o crime de disparo de arma de fogo. Extrai-se do voto do Relator:



    “No que se refere ao regime prisional, a autoridade judiciária fixou o semiaberto para ambos os delitos. O regime intermediário se mostra proporcional para o crime de disparo de arma de fogo, visto que, embora primário, foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. Com relação à contravenção penal, cabível o regime aberto, sobretudo diante da quantidade de pena aplicada” (fls. 24-25, e-doc. 2).



    19. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto quanto ao delito de disparo de arma de fogo:



    “Quanto ao regime, fixou-se o semiaberto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘[a] escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto 2. O regime semiaberto foi fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão de a pena-base haver sido fixada acima do mínimo legal’ (AgRg no HC n. 813.272/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)” (fl. 3, e-doc. 3). 



    20. Embora a pena definitiva imposta ao paciente pelo crime de disparo de arma de fogo, de dois anos e oito meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dosimetria e regime inicial de cumprimento da pena. 3. O habeas corpus não se presta à discussão da dosimetria da pena aplicada, quando o julgador não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.768-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.7.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora